Tribunal: TJDFT
Processo: 0708856-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708856-67.2019.8.07.0003 RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. RECORRIDO: KASSYA RIBEIRO AMARO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PRETENSÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. FINALIDADE SOCIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA No 257 DO STJ. COBRANÇA DO PRÊMIO. ART. 7o, §1o DA LEI 6.194/74. DISCUSSÃO EM DEMANDA PRÓPRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO RECONHECIDA. 1. O seguro DPVAT possui natureza eminentemente social, disso decorrendo que a indenização securitária é devida ao inadimplente; seja com fundamento na legislação atinente à questão (art. 7o da Lei no 6.194/74); seja em atenção à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; seja porque, nessa modalidade de seguro, descabe falar em relação sinalagmática privada de prestação e contraprestação. 2. Seguindo o entendimento da jurisprudência desta e. Corte de Justiça, deve ser anulada a r. sentença, porquanto a ausência de prévio requerimento administrativo à Seguradora para postular o recebimento do seguro DPVAT, não é obstáculo para a pretensão na via judicial. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 5o, inciso XXV, da Constituição Federal, sustentando que o pedido de indenização do seguro DPVAT na via judicial pressupõe o esgotamento da via administrativa, sem que isso represente ofensa ao direito de ação da recorrida. Colaciona diversas decisões monocráticas do STF para ilustrar sua tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009